Tribunal: STF
Processo: Rcl 58589
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Constitucional e do trabalho. Agravo interno em reclamação. Reconsideração. Licitude da terceirização de qualquer atividade. Ato reclamado que afronta tese fixada na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725-RG).



1.  Reclamação ajuizada em face de acórdão que manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da reclamação trabalhista.



2. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo terceirizado se enquadravam nas atividades-fim da tomadora. Não houve a efetiva demonstração da presença dos elementos previstos no art. 3º da CLT. 



3. A decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



4. Reconsiderada a decisão agravada, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. Agravo interno prejudicado.



    1. Diante do pedido de destaque no plenário virtual e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dataphoto Comércio de Fotografias Ltda. e por Fox Fotografias do Sul Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT da 4ª Região), proferido nos Autos nº 0020440-16.2020.5.04.0281, que manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da reclamação trabalhista.



    3. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) violação à Súmula Vinculante 10, ao negar vigência ao artigo 4º-A da Lei 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429/17), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. 



    4. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação.



    5. É o relatório. Decido. 



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    8. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    9. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    10.  No caso em exame, observa-se que as empresas reclamantes, atuantes na área de fabricação e comercialização de álbuns fotográficos, optaram pela terceirização de algumas atividades. Contrataram, assim, a empresa Syama Estúdio Fotográfico, pessoa jurídica formada por fotógrafos e por promotores/vendedores de produtos, da qual fazia parte o ora beneficiário. Portanto, não havia vínculo trabalhista com as empresas reclamantes, que eram apenas tomadoras do serviço.



    11. A decisão reclamada evidencia, em melhor análise, que as demandas pertinentes à contratação da terceirizada eram dirigidas a Tiago (que não é o beneficiário) e, este, por sua vez, repassava à sua equipe, assim ocorrida também com os custos. Consta, ainda, que o beneficiário, em período coincidente ao reconhecido na decisão reclamada, trabalhou para outra empresa (JOTA ELE), o que possibilitou que recebesse auxílio doença e seguro desemprego pelo seu desligamento da mesma.



    12. Nesse cenário, entendo que (i) o reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pelo terceirizado se enquadravam nas atividades-fim da tomadora; (ii) não houve a efetiva demonstração da presença dos elementos previstos no art. 3º da CLT. 



    13. Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu o decidido no ADPF 324 e no RE 958.252, paradigma dos Tema 725 da repercussão geral, nos quais se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 



    14. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0020440-16.2020.5.04.0281) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Prejudicado o agravo interno. 



    16. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator